Tribunal: STF
Processo: HC 183653
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 567.500/SP), indeferiu o pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o Agravo em Execução Penal interposto pelo ora paciente, justificou as razões pelas quais não acolheu o pleito de prisão domiciliar lá deduzido, pois “(...) da análise global da perícia elaborada (...), consta do aludido exame que o agravante apresenta ‘Bom estado geral, eupneico, corado, hidratado, acionótico, anictérico, sem edemas e com estado nutricional aparentemente adequado”, sendo certo, ainda, que, “em referida perícia, em resposta aos quesitos formulados, ficou consignada a possibilidade de manutenção do ora apenado no cárcere” (grifei).
    Nesse sentido, também, vale destacar a recentíssima decisão emanada da ilustre juíza da Vara de Execuções Penais, que indeferiu novo pedido de prisão domiciliar deduzido em favor do ora paciente:
    “A despeito do quadro clínico do detento, não há nos autos noticia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, sobretudo na área da saúde, com profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida.
    Importante frisar, ainda, que o quadro clinico do ora postulante se encontra estabilizado, conforme parecer médico constante dos autos, corroborado, ainda, pelo fato de se tratar de sentenciado que desenvolve atividade laborterápica, estando atualmente no setor de faxina da unidade prisional, conforme certidão de pág. 900.
    Ademais, importante considerar que a direção administrativa do presidio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há – ao menos até a presente data – notícia de infectados pelo dito ‘Coronavirus’ no âmbito do sistema carcerário desta localidade ou sequer casos suspeitos.
    E a despeito das alegações defensivas, anote-se não ser verdadeira a afirmação – descabida e ardilosa – de que este Juízo, em decisão recente, reconheceu a precariedade da unidade prisional onde o postulante se encontra, pois a decisão colacionada se refere à outro estabelecimento prisional da região, como também absolutamente inverídica a informação de que a fuga ali ocorrida foi decorrente do estado de pandemia.
    Com efeito, a caótica situação verificada naquele estabelecimento decorreu de movimento de rebelião que culminou na destruição completa do setor de saúde da unidade, dentre outros, o que justificou a liberação de mais te 100 detentos que ali se encontravam, conforme preconizado na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi e vem sendo aplicada por este Juízo não somente naquele contexto, mas em toda sua esfera de atuação, naquela e nas demais unidades prisionais de sua jurisdição, desde que haja pertinência, o que não se verifica na hipótese em questão.
    …................................................................................................... 
    Assim, para o presente caso, não há como afirmar que o risco se ‘extramuros’ mostra atualmente menor que o ‘intramuros’, a justificar acolhimento de pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra, indiscriminadamente.
    Diante do todo exposto, INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado em questão.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, que a administração da penitenciária a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, regras e procedimentos a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 no respectivo estabelecimento prisional, como, p. ex., a disponibilização, nessa mesma unidade, de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e adequadas. 
    Na realidade, a decisão emanada do Juízo de Execuções Penais deixou expressamente consignado que “a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade como em todo” (grifei).
    Assinalo, finalmente, que a alegação da parte impetrante segundo a qual “a Juíza responsável pelas execuções prisionais da unidade prisional em que o Paciente se encontra recolhido reconheceu, em decisão recente, que toda infraestrutura, tanto prisional e, especialmente, médica, foi danificada (...)” acha-se contrariada pelas informações oficiais prestadas por essa ilustre magistrada, que afirmou “não ser verdadeira a afirmação (…), pois a decisão colacionada se refere à outro estabelecimento prisional da região”, registrando, no ponto, que “(...) a unidade prisional onde o mesmo se encontra recolhido é uma das mais bem estruturadas do Estado de São Paulo, possui atendimento à saúde e médico atuando em período integral” (grifei)
    Não constitui demasia relembrar que as informações oficiais prestadas por órgãos estatais revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade e de legitimidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações oficiais prestadas por autoridade estatal:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção 'juris tantum' de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS.
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa ('juris tantum') de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea,  em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (...).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator